Tribunal: STF
Processo: AI 822450
Classe: AI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de Petição nº 158.676/2025 (e-doc. 29), protocolada por Associação Cultural de Renovação Tecnológica Sorocabana, posteriormente à publicação de decisão monocrática de minha lavra, pela qual foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto pela mesma parte. Eis a ementa da decisão:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA POR ACESSO À RODOVIA. NATUREZA DA COBRANÇA. TRIBUTÁRIA OU ADMINISTRATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.” (e-doc. 28).



    2. Na petição inominada apresentada, a parte sustenta que “houve fato superveniente que alterou o objeto da presente ação e irá acarretar a perda do seu objeto, cabendo a ora recorrente trazê-lo aos autos antes do trânsito em julgado, conforme entendimento previsto no artigo 493, do CPC”.



    2.1. Requer o reconhecimento do mencionado, “concluindo assim que o fato gerador para a cobrança da tarifa de acesso jamais existiu, razão pela qual houve a perda do objeto da presente ação, com a perda do interesse processual ulterior ao ajuizamento da ação” (e-doc. 29).



    3. O requerimento formulado consubstancia verdadeiro pedido de modificação da decisão já proferida e devidamente publicada, não se confundindo com a providência prevista no art. 493 do Código de Processo Civil, de que fatos supervenientes sejam tomados em consideração pelo juiz quando da prolação de sua decisão.



    4. Ao contrário do sustentado pela parte, seu pedido formulado por simples petição não tem qualquer tipo de previsão legal ou regimental específica, não se mostrando suscetível de admissibilidade. 



    5. Ainda que fosse admitida a petição, esta não teria chance de êxito. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento sedimentado pela inaplicabilidade do art. 493 do CPC em sede de recurso extraordinário, o que inviabiliza o requerido na peça apresentada.



    6. Nesse sentido, cito os seguintes acórdãos:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO BRUTO DA EMPRESA. DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A. SOCIEDADE ANÔNIMA. DISSOLUÇÃO. ARTIGO 207 DA LEI 6.404/1976. SUBSISTÊNCIA DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATÉ A EXTINÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DESTA CORTE. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 493 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 EM RECURSO EXTRAODINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.484.419-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 25/04/2025, p. 30/04/2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI 9.624/1998 E MP 2.225-48/2001. RE 638.115-RG. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA UNIÃO AO PAGAMENTO DE VALORES EM ATRASO RECONHECIDOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO NÃO ALBERGADA PELO TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. FATO SUPERVENIENTE. ART. 493 DO CPC/2015 (ART. 462 DO CPC/73. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 9. Quanto ao alegado fato superveniente e eventual perda de objeto do recurso, diante de valores pleiteados na inicial da ação ordinária, referentes aos quintos e percebidos, em 28.12.2023, a jurisprudência do STF se firmou no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/1973) em sede extraordinária. 10. Além disso, o fato de ter o Recorrente recebido, posteriormente, tais valores não afasta o fundamento da decisão ora recorrida, uma vez que tal fato ocorreu após a data do julgamento dos últimos embargos de declaração (18.12.2019) no mencionado Tema 395. IV – Dispositivo 11. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.520.538-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/04/2025, p. 25/04/2025).



    7. É incabível, ainda, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, o qual se aplica somente às hipóteses de dúvida objetiva, de que não há de se cogitar nos presentes autos.



    8. Ademais, os argumentos contidos na petição nem sequer contestam os fundamentos da decisão que buscam alterar e apresentam discussão eminentemente fático-probatória, descabida em sede extraordinária, inclusive com relatos em sentido contrário a diversas passagens do recurso extraordinário da própria parte, valendo destacar que o fato apresentado, datado de junho de 2009, é anterior a mencionado recurso e ao agravo interposto contra sua inadmissão.



    9. Cumpre registrar, por fim, que a petição interposta, diante de sua manifesta inadmissibilidade, não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para o recurso cabível. Neste sentido: ARE nº 1.446.721-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), j. 28/08/2023, p. 04/09/2023.



    10. Ante o exposto, pela manifesta inadmissibilidade do pleito, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do pedido.



    11. Considerando, ainda, publicação do acórdão pelo qual não conhecido do agravo regimental em 16/10/2025, transcorrendo prazo recursal in albis, determino a certificação do trânsito em julgado do processo.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator